Tribunal: TJSP
Processo: 2033931-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESES DESACOLHIDAS.
Sopesadas as razões recursais, a exequente não permaneceu inerte durante o processo, ou seja, no caso concreto, sequer houve o início do cômputo de uma prescrição intercorrente. No mais, sem respaldo em elementos consistentes, fica afastada a tese de

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESES DESACOLHIDAS.
Sopesadas as razões recursais, a exequente não permaneceu inerte durante o processo, ou seja, no caso concreto, sequer houve o início do cômputo de uma prescrição intercorrente. No mais, sem respaldo em elementos consistentes, fica afastada a tese de excesso de execução.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000519854
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2033931-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante JACKELINE FONSECA DE LIMA, é agravado
ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL BARÃO DE MAUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033931-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
2/5
Voto no 24.553
Agravo de Instrumento no 2033931-62.2020.8.26.0000
Foro de Ribeirão Preto / 10a Vara Cível
Juiz(a): Rebeca Mendes Batista
Agravante(s): Jackeline Fonseca de Lima
Agravado(a)(s): Organização Educacional Barão de Mauá
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESES
DESACOLHIDAS.
Sopesadas as razões recursais, a exequente não permaneceu
inerte durante o processo, ou seja, no caso concreto, sequer
houve o início do cômputo de uma prescrição intercorrente. No
mais, sem respaldo em elementos consistentes, fica afastada a
tese de excesso de execução.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisão (fls. 30/32), proferida em fase de cumprimento de sentença, que
acolheu em parte a exceção de pré-executividade arguida pela
devedora/executada, para reconhecer a impenhorabilidade de valores,
rejeitando a alegação de prescrição intercorrente e o excesso de execução.
Inconformada, a executada aduz em suas razões recursais que:
a) a prescrição intercorrente está consolidada no processo; b) a ação
principal versa sobre cobrança de mensalidades escolares c) o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos transcorreu, caso considerado o interregno
de tempo entre a suposta mora contratual (julho de dezembro de 2006) e a
disponibilização do cumprimento de sentença, em 29 de novembro de
2013; c) a agravada pretende a satisfação de R$ 35.145,33 (trinta e cinco
mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), contudo, o valor
correto é R$ 21.765,53, indicado em planilha (fls. 09); d) a exequente
também propôs outra ação monitória contra o convivente da executada,
cujo objeto é um cheque emitido para pagamento da dívida executada.
Requer a reforma da decisão.
O recurso foi impulsionado sem efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033931-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
3/5
A agravada foi intimada para oferecer contra minuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Versa
o
presente
recurso
sobre
eventual
prescrição
intercorrente ventilada pela executada e excesso de execução. Insurge-se a
executada contra decisão que rejeitou em parte a exceção de pré-
executividade arguida em fase de cumprimento de sentença, com o
seguinte teor:
“Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade contendo alegações de
prescrição intercorrente, excesso de execução e impenhorabilidade de verba de
natureza salarial. No que diz respeito à prescrição intercorrente, sem razão a
executada. Tratando-se de execução judicial fundada em contrato de prestação
de serviços educacionais, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 5 anos,
nos termos do artigo 206, §5o, I do Código Civil e não se verifica na hipótese
inércia da exequente por período superior a cinco anos. É sabido que a
execução não pode ficar suspensa indefinidamente, ainda que por ausência de
bens do devedor, pois a eternização do processo não condiz com o nosso
sistema jurídico, que tem por objetivo a pacificação social e a duração
razoável do processo. Entretanto, em momento algum o processo restou
paralisado por inércia da exequente por período superior a cinco anos. Assim,
inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente. A alegação de excesso
de execução sequer procede, já que o valor pleiteado neste processo é diverso
do valor pleiteado no processo no 0033886-78.2010, em curso perante a 5a
Vara Cível desta Comarca. Em relação à ventilada impenhorabilidade, com
razão a executada. Aliás, a própria exequente, demonstrando dever de
lealdade processual, reconhece a impenhorabilidade do valor bloqueado. De
fato, o Código de Processo Civil classifica como absolutamente impenhoráveis
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, à exceção de dívida decorrente de prestação
alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos
mensais (artigo 833, IV e § 2o, NCPC). As regras de impenhorabilidade visam
a garantir ao executado meios de subsistência, protegendo a dignidade da
pessoa humana. Desse modo, a constrição não pode prevalecer, pois a penhora
incidiu sobre verba de natureza salarial. Dessa forma, é mesmo caso de
reconhecer-se a impenhorabilidade da integralidade do montante bloqueado
(fls. 137 e 140/141). Independentemente do trânsito em julgado desta, deverá
ser expedido mandado de levantamento eletrônico em favor da executada; se,
por questões operacionais, o mandado eletrônico não puder ser expedido,
expeça-se mandado físico, eis que o caso versa sobre quantia de natureza
alimentar. Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Int.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033931-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
4/5
A irresignação não prospera.
2.1. Sobre a prescrição intercorrente ventilada, cumpre
esclarecer que consiste naquela consumada no curso do processo, em meio
a eventual hiato da atividade desenvolvida nele. Sua previsão legal decorre
do artigo 202, parágrafo único do Código Civil que prevê as causas
interruptivas da prescrição e estabelece:
“a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato
que a interrompeu, ou do último ato do processo para a
interromper”.
Subentende-se que, embora a parte interessada tenha
ingressado com a ação para satisfazer a pretensão a um direito, será
reiniciada a contagem do prazo prescricional se, no curso do processo,
intimada para promover o andamento processual, fica inerte.
Observa o insigne Nestor Duarte:
“(...) Interrompida a prescrição, recomeça da data do ato que a
interrompeu, mas se a interrupção se der em processo judicial o reinício
se dará do último ato neste praticado. O Código atual não repetiu o art.
175 do Código Civil de 1916, de modo que, mesmo extinto sem
apreciação do mérito ou anulado o processo, a interrupção da ação se
terá dado. Se, porém, no curso do processo o autor deixar de praticar
ato que lhe competia, deixando-o paralisado voluntariamente, por tempo
idêntico ou superior ao do prazo prescricional, dar-se-á a prescrição
intercorrente” (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência.
Coordenador Cesar Peluso, 4 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2010. p.
157-158).
Sopesadas as razões recursais, a exequente não permaneceu
inerte durante o processo, ou seja, no caso concreto, sequer houve o início
do cômputo de uma prescrição intercorrente.
2.2. Melhor sorte não assiste à recorrente no que diz respeito à
alegação de excesso de execução. Do que se depreende do agravo, a tese
está lastreada na suposta existência de outra ação monitória, ajuizada
contra outra pessoa (o convivente da recorrente), para satisfazer a dívida
indicada em cheque. Diz a recorrente que a dívida exigida pela exequente é
idêntica.
Ocorre que, não bastasse o advento de sentença (formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2033931-62.2020.8.26.0000 - Comarca de Ribeirão Preto
5/5
coisa julgada), inexiste dilação probatória em sede de exceção de pré-
executividade. De fato, as ações foram ajuizadas contra pessoas diversas,
os valores executados não são os mesmos e tampouco há notícia de
satisfação daquela dívida.
A frágil tese da executada não encontra respaldo em elementos
consistentes que justificasse o reconhecimento de pagamento da dívida.
Bem lançada, a respeitável decisão permanecerá irretocável.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.